Tribunal: STF
Processo: RE 1269625
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 215):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSEXUALIDADE. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. USO DE NOME SOCIAL DO ALUNO EM ESCOLAS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE GÊNERO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE, LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE, PRIVACIDADE E RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRATADOS INTERNACIONAIS. INTERPRETAÇÃO. DEVER DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº. 12/2015/CNCD. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 235). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e 22, inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o comando da Resolução nº 12/2015 do CNGLBT viola o inciso I do art. 22 da Constituição da República porque dispõe acerca de regras do direito civil, matéria privativa da UNIÃO.” (eDOC 1, p. 290). 
    Aduz-se, ainda, que “a incompetência legislativa do CNGLBT desobriga as instituições privadas de ensino filiadas à entidade autora de sujeição à disciplina da Resolução nº 12/2015. Mais ainda porque o inciso II do art. 5º da Constituição da República estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. ” (eDOC 1, p. 290).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 2, p. 88).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, pp. 196 -198):
    “A primeira consideração a ser feita a respeito da resolução nº 12/2015 CNCD/LGBT, objeto da presente demanda, é que esta não caracteriza norma isolada no ordenamento jurídico pátrio. Os valores nela consagrados estão presentes, sobretudo, na Constituição Federal, como o pluralismo, a dignidade humana, a isonomia, a vedação à discriminação, dentre outros (em atenção à eficácia horizontal dos direitos fundamentais). Da mesma forma, o Brasil se comprometeu, em instrumentos internacionais, à defesa desses valores, inclusive no caso específico de combate ao preconceito em relação às Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1966, o Protocolo de São Salvador de 1988, e os Princípios de Yogyakarta de 2006. Da mesma forma, a nível legal, temos a Lei nº 13.185/15, a Lei nº 9.394/96, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais instituem o dever de proteção integral às crianças e adolescentes, à sua integridade física, psíquica e moral, com a preservação da sua identidade e personalidade, autonomia, e valores, o dever de educar com base na igualdade e no pleno desenvolvimento do aluno, e o dever combater os atos de violência física ou psicológica intencional e repetitivo, causando dor e angústia à vítima, chamado de bullying. Deriva-se, de todas essas normas, a obrigatoriedade do combate à violência sistêmica contra a criança e o adolescente. Deve-se lembrar, conforme referido em parecer pelo MPF, que a maior vítima da aversão da sociedade à pluralidade de expressões de gênero e sexualidade é a própria pessoa trans, que muitas vezes é marginalizada pela própria família e que o prejuízo suportado pela pessoa trans de não poder ser reconhecida como tal perante a sociedade é sobejamente superior ao supostamente enfrentado pelos demais membros da coletividade em tolerar essa escolha. Isso porque o “prejuízo” para a escola é ínfimo, se é que existe, em aceitar e reconhecer a identidade social de algum aluno, em comparação ao sofrimento por este sofrido em não ter seu nome social e identidade de gênero respeitados. Não há, portanto, razoabilidade na pretensão da escola, considerando-se o malefício que poderia acarretar ao indivíduo excluído. 
    Acaso se reputasse aceitável a perpetuação da discriminação sistemática no âmbito escolar de estudantes transgênero, ignorar-se-ia o conjunto do ordenamento jurídico pátrio, que, através de todos os seus níveis normativos, desde a Constituição Federal, tratados internacionais ratificados pelo Brasil, leis e atos normativos reconhecem a relevância do tema da discriminação, inclusive a de gênero, e combate os atos atentatórios aos direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e busca da felicidade. Dados os termos em que proposta a Resolução nº. 12/2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, enquanto orientação para o melhor cumprimento das diretrizes de direitos humanos previstas em normas cogentes - Constituição Federal, art. 5º, Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Protocolo de São Salvador(1988), a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo,Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban,2001) e os Princípios de Yogyakarta (Yogyakarta, 2006), Lei n° 9.394/1996, e compromissos assumidos pelo Governo Federal no que concerne à implementação do Programa "Brasil sem Homofobia - Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual" (2004), do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT (2009), do Programa Nacional de Direitos Humanos -PNDH3(2009) e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres(2012) - trata se de medida adequada e proporcional a ser seguida pelas escolas públicas e particulares, notadamente as representadas no presente processo pelo Sindicato autor. 
    Nas razões do recurso extraordinário, as questões a respeito da existência de diversas normas no ordenamento vigente, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente até tratados internacionais, que sustentam o conteúdo da Resolução nº 12/2015 CNCD/LGBT, bem como a ausência de prejuízos ao recorrente pela eventual adoção do nome social de seus alunos e a adequação e proporcionalidade da referida Resolução, não foram impugnadas pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente